Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738053-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE ALVERNAZ RODRIGUES DA SILVA, JULIA LUCIANA DE ALVERNAZ AGRAVADO: GERSO JAIME MARTINS DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 21.479,69), indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio de valores nas contas das agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) a 1a agravante, Carla (cadeirante, com neoplasia maligna) tem remuneração de R$ 1.045,00 (pensão previdenciária) e teve bloqueadas as quantias de R$ 1.507,11 (Unibanco) e de R$ 321,12 (CEF); 2) a 2a agravante, Julia (com 73 anos), teve bloqueadas as quantias de R$ 1.686,71 (Unibanco) e de R$ 19,43 (CEF), valores esses também provenientes de sua pensão previdenciária; 3) é impenhorável o valor de até 40 salários mínimos em conta corrente e aplicações financeiras. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada (a fim de evitar que o agravado levante o valor bloqueado) e, no mérito, seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados depende da prévia conversão da indisponibilidade em penhora, que, por sua vez, está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento deste recurso pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator